Tribunal: STJ
Processo: 1501297-86.2022.8.26.0554
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863061 - SP (2025/0059016-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: REGINALDO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL MAGALHAES DA SILVA
ADVOGADO
: HELTON MOREIRA GONCALVES - SP369490
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7,
83 e 182 do STJ. O agravante sustenta que a decisão foi genérica, não indicou
de forma adequada a aplicação da Súmula 7/STJ e que houve violação ao art.
315, § 2o, do CPP. Alega ainda inépcia da denúncia por ausência de descrição
suficiente da conduta delitiva, além de pleitear absolvição por insuficiência
probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada
incorreu em vício por ausência de fundamentação específica quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ; (ii) verificar se há inépcia da denúncia por
ausência de individualização da conduta; (iii) analisar se a pretensão de
absolvição ou revisão da condenação demanda reexame de fatos e provas,
vedado na via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50151097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: eb07811e-d032-4d66-a13c-fa8bbe91eeb0

3. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 182/STJ, uma
vez que o agravante não impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, limitando-se a
reproduzir argumentos anteriormente expostos.
4. Deixa de verificar-se inépcia da denúncia, pois a exordial descreve
adequadamente a conduta do agravante, que, de forma estável e permanente,
integrava associação criminosa voltada à receptação qualificada de peças
automotivas oriundas de veículos furtados e roubados, cumprindo os
requisitos do art. 41 do CPP.
5. A superveniência de sentença condenatória e acórdão
confirmatório afasta a alegação de inépcia da denúncia, conforme
jurisprudência consolidada no STJ.
6. O pleito absolutório por suposta insuficiência probatória esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ, por demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório, soberanamente analisado pelas instâncias ordinárias.
7. As instâncias de origem reconheceram a suficiência do acervo
probatório para sustentar a condenação do agravante pelo crime de associação
criminosa, não se verificando manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência
de justa causa.
8. A aplicação da Súmula 83/STJ também se mostra correta, pois a
decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50151097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/09/2025. Código de Controle do Documento: eb07811e-d032-4d66-a13c-fa8bbe91eeb0

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863061 - SP (2025/0059016-
5)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: REGINALDO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL MAGALHAES DA SILVA
ADVOGADO
: HELTON MOREIRA GONCALVES - SP369490
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA E RECEPTAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7, 83 E 182 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 7,
83 e 182 do STJ. O agravante sustenta que a decisão foi genérica, não indicou
de forma adequada a aplicação da Súmula 7/STJ e que houve violação ao art.
315, § 2o, do CPP. Alega ainda inépcia da denúncia por ausência de descrição
suficiente da conduta delitiva, além de pleitear absolvição por insuficiência
probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada
incorreu em vício por ausência de fundamentação específica quanto à
aplicação da Súmula 7/STJ; (ii) verificar se há inépcia da denúncia por
ausência de individualização da conduta; (iii) analisar se a pretensão de
absolvição ou revisão da condenação demanda reexame de fatos e provas,
vedado na via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

3. A decisão agravada aplicou corretamente a Súmula 182/STJ, uma
vez que o agravante não impugnou de forma específica e suficiente todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial, limitando-se a
reproduzir argumentos anteriormente expostos.
4. Deixa de verificar-se inépcia da denúncia, pois a exordial descreve
adequadamente a conduta do agravante, que, de forma estável e permanente,
integrava associação criminosa voltada à receptação qualificada de peças
automotivas oriundas de veículos furtados e roubados, cumprindo os
requisitos do art. 41 do CPP.
5. A superveniência de sentença condenatória e acórdão
confirmatório afasta a alegação de inépcia da denúncia, conforme
jurisprudência consolidada no STJ.
6. O pleito absolutório por suposta insuficiência probatória esbarra no
óbice da Súmula 7/STJ, por demandar revolvimento do conjunto fático-
probatório, soberanamente analisado pelas instâncias ordinárias.
7. As instâncias de origem reconheceram a suficiência do acervo
probatório para sustentar a condenação do agravante pelo crime de associação
criminosa, não se verificando manifesta ilegalidade, teratologia ou ausência
de justa causa.
8. A aplicação da Súmula 83/STJ também se mostra correta, pois a
decisão encontra respaldo na jurisprudência consolidada desta Corte Superior.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Regimental em Agravo em Recurso Especial contra
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Em sua peça recursal, o recorrente, Reginaldo Oliveira Souza, alega que a
decisão monocrática do relator foi genérica e não explicou como as teses apresentadas no
recurso especial desafiariam a Súmula 7/STJ. Sustenta que a decisão violou o artigo 315,
§ 2o, do CPP, ao não identificar os fundamentos determinantes da súmula aplicada, e que
a denúncia é inepta por não descrever suficientemente a conduta delituosa, prejudicando
o exercício da ampla defesa (e-STJ, fls. 2302-2308).
O Ministério Público Federal apresentou suas contrarrazões ao agravo
alegando que o recorrente não se desincumbiu do dever de impugnar especificamente o
óbice da Súmula 7/STJ, e que a decisão agravada indicou corretamente a violação ao
disposto no art. 932, III, do CPC e ao art. 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento
Interno do STJ, não merecendo se conhecer do agravo em que não combatidos os
fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 2330-2335).
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 2291-
2297):
b) Agravo interposto por Reginaldo Oliveira Souza:
Em relação ao recurso interporto por Reginaldo Oliveira Souza, o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial interposto pela parte agravante com amparo nos seguintes
fundamentos:
Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice
processual.
Com efeito, o recurso especial foi interposto sem a fundamentação
necessária apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo
1.029 do Código de Processo Civil1, pois não foram devidamente atacados
todos os argumentos do aresto.
Nessa linha, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça2:
(...) Na hipótese vertente, não foram infirmados todos os fundamentos do
acórdão recorrido, razão pela qual o recurso, nesse ponto, não pode ser
conhecido, nos termos em que aduz a Súmula 283 do Supremo Tribunal
Federal: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles.
Outrossim, incide ao caso a Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe: A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial, ou seja, não é possível emitir um juízo de valor sobre a questão de
direito federal sem antes apurar os elementos de fato.
A propósito, decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no
AR Esp 593109/MT, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em
, DJe
, que:
23/11/2021
26/11/21
(...) para afastar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias,
soberanas na análise do acervo fático-probatório, imperioso seria o reexame de
fatos e provas, providência vedada na via eleita, tendo em vista a redação do
enunciado n. 7 da Súmula desta Casa.3
Ante o exposto, não preenchidos os requisitos exigidos, NÃO ADMITO o
recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo
Civil.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão
que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a
fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão
do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento
autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua ” (EAR Esp 746.775integralidade, nos
exatos termos das disposições legais e regimentais /PR, relator Ministro João Otávio de
Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
19/9/2018
30/11/2018
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência das Turmas Criminais desta Corte,
como se nota a partir dos acórdãos que consignam que “a falta de impugnação específica
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do
agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo ” (AgRg no AR Espúnico, I,
do RISTJ e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia 2.225.453/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em , D Je de ; AgRg no AR Esp
1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita7/3/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
13/3/2023
).
14/2/2023
Postas essas premissas, verifica-se que o recurso especial foi inadmitido com base no
óbice previsto na Súmula 7 do STJ.
Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a repisar os
mesmas argumentos que já tinham sido expostos no recurso especial, sem infirmar os
fundamentos da inadmissão do recurso.
Quanto ao argumento da ofensa ao artigo 41 do CPP, não há que falar em inépcia da
denúncia.
Conforme se verifica, há justa causa para a ação penal contra o recorrente, satisfazendo a
denúncia, de outro lado, os pressupostos formais de admissibilidade previstos no art. 41 do
Código de Processo Penal. Entender o contrário requisitaria o exame do suporte fático-
probatório, vedado na via especial. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
CRIME DE VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ALEGAÇÃO
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE
AUTORIA E MATERIALIDADE. AÇÃO PENAL EM FASE INICIAL.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida de
caráter excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, sem
necessidade de incursão no conjunto fático-probatório, a atipicidade da
conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa ou a existência de
causa extintiva da punibilidade.
2. No caso concreto, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que
autorize o trancamento do processo penal, tendo em vista que a denúncia
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

descreve com clareza a conduta imputada ao acusado, em consonância com os
requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e está lastreada em
elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade colhidos na fase
inquisitorial.
3. O juízo de origem afastou expressamente a alegada inépcia da denúncia
e a ausência de justa causa, ao constatar a presença de elementos mínimos de
autoria e materialidade, inclusive com base em provas orais e na narrativa da
vítima, cuja palavra assume especial relevo em delitos contra a liberdade
sexual.
4. Eventuais teses relacionadas à credibilidade da palavra da vítima, à
imprescindibilidade de exame pericial ou à existência de causas excludentes
de ilicitude demandam a instrução processual, não sendo cabíveis de análise
exauriente na via estreita do habeas corpus.
5. Diante da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade,
devidamente destacados pelas instâncias ordinárias, bem como da ausência de
deficiência capaz de comprometer a compreensão da peça acusatória, revela-se
temerário o encerramento prematuro da ação penal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos E Dcl no RHC n. 212.775/GO, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
8/4/2025
15/4/2025

Da simples leitura da denúncia (e-STJ fls. 632-638) observo que a exordial acusatória
descreve suficientemente a conduta delituosa, permitindo o exercício do direito de defesa, e
a análise das teses defensivas deve ocorrer durante a instrução criminal.
Ademais, no tocante ao argumento acerca da absolvição em relação ao artigo 288 do
Código Penal. No entanto, verifica-se que a Corte local, soberana na análise dos fatos e
provas, afastou o pedido de absolvição por insuficiência probatória e manteve a condenação
do agravante, destacando que foram produzidos elementos de prova suficientes à
sustentação da tese acusatória, não havendo que se falar em manifesta ausência de provas,
como faz crer a defesa.
No mais, a pretensão de absolvição implica revolvimento fático-probatório, vedado em
sede de Recurso Especial. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. JULGAMENTO
MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
TRÁFICO.
SUSCITADA
ILEGALIDADE
DAS
PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. APREENSÃO DE MAIS DE 200
QUILOS DE MACONHA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE
AFASTADA. FORTE ODOR DE MACONHA. CÃO FAREJADOR
LATINDO EM DIREÇÃO AO DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO DOS
PACIENTES JOÃO PAULO E EDIVAN. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. CONCLUSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

4. O pleito de absolvição se refere aos réus João Paulo e Edivan e foi
afastado diante da suficiência probatória quanto à prática do crime de tráfico.
Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas,
haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a
tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de
ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
[...]
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 890.840/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, D Je de
.)
5/3/2024
8/3/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO
ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO- PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Consoante reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de
submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição
de agravo regimental.
2. A suposta violação de domicílio não foi apreciada pelo Tribunal a quo,
de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.
3. As instâncias ordinárias, após exame do conjunto fático-probatório dos
autos, concluíram pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a
condenação do Agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando a
prova testemunhal e as circunstâncias da apreensão pelos agentes da polícia.
Assim, para se acolher a pretendida absolvição do Acusado, ou mesmo a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas,
seria necessário reapreciar todo o conjunto fático- probatório dos autos, o que
se mostra incabível na via do habeas corpus.
4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, "o depoimento dos
policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC
672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, julgado em
, D Je
.)
22/06/2021
28/06/2021
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 847.152/MG, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
, D Je de
4/3/2024
.)
7/3/2024

No caso em tela, o agravante sustenta a ocorrência de inépcia da denúncia, em
violação ao art. 41 do CPP, uma vez que a acusação limitou-se a atribuir ao recorrente
participação em associação criminosa sem descrever, de forma precisa, a conduta
individualizada ou indicar qualquer crime antecedente que configurasse a suposta
associação, bem como que o processo não demanda revolvimento de provas, mas sim
revaloração jurídica dos elementos já constantes dos autos, de modo a possibilitar o
conhecimento do recurso especial.
Contudo, conforme já mencionado na decisão monocrática, quanto ao
argumento da ofensa ao artigo 41 do CPP, não há que falar em inépcia da denúncia.
Consoante se verifica, há justa causa para a ação penal contra o recorrente,
satisfazendo a denúncia, de outro lado, os pressupostos formais de admissibilidade
previstos no art. 41 do Código de Processo Penal.
Verifica-se que a conduta do recorrente foi individualizada de forma precisa,
descrevendo que o recorrente, juntamente com os demais corréus, associou-se de forma
estável e permanente, entre março e junho de 2022, na cidade de Santo André/SP, com o
objetivo de cometer crimes contra o patrimônio, especialmente receptação qualificada.
De acordo com a denúncia, a participação do recorrente estaria vinculada,
sobretudo, à negociação e comercialização de peças automotivas oriundas de veículos
furtados ou roubados. E, ainda, a denúncia destaca que as provas indicam que Reginaldo
exercia função ativa na logística do grupo, intermediando negociações de peças
automotivas desmontadas e realizando pagamentos a outros integrantes da associação,
com plena ciência da origem criminosa dos produtos.
Assim, a denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, notadamente diante da superveniência de acórdão condenatório, segundo
entendimento corrente deste Tribunal Superior sobre o ponto, conforme segue:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 2°, II, DA LEI N. 8.137/1990. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83
DO STJ. PROVA EMPRESTADA. COMPARTILHAMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA
N. 7 DO STJ. DOLO ESPECÍFICO. CONTUMÁCIA DELITIVA. DEZ ILÍCITOS
INTERCALADOS EM TRÊS PERÍODOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

1. A superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do
reconhecimento de inépcia da denúncia. Precedentes. A pretensão é inviável pelo
entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
2. O compartilhamento de prova é possível, desde que assegurado o direito ao
contraditório. Precedente. No caso, embora a juntada da citada prova haja ocorrido no
âmbito das alegações finais, a defesa teve a oportunidade de contraditá-la, considerado
ainda que a referida não lhe era desconhecida. Ausência de prejuízo concreto à defesa.
Súmula n. 83 do STJ.
3. A análise da pretensão absolutória baseada na premissa de que o recorrente não
detinha poder de decisão na sociedade empresária sobre o pagamento ou não dos tributos
por ela declarados implicaria necessário reexame de fatos e de provas constantes dos autos,
procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ.
4. O ilícito previsto no art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990, em que se pune o responsável
tributário, seja na condição de contribuinte, seja na de substituto pela apropriação indevida
de tributos "cobrados" ou "descontados" do consumidor, é necessária a demonstração do
dolo de apropriação (dolo específico), aferida, em termos práticos, pela contumácia delitiva.
5. Na hipótese, a inadimplência fiscal foi observada em dez meses intercalados em três
períodos (4/2015 a 10/2015, 9/2016, 11/2016 a 1/2017), o que, conforme a orientação
jurisprudencial do STJ, é suficiente para caracterizar o dolo de apropriação. Incidência do
entendimento da Súmula n. 83 do STJ.
6. A declaração de extinção da punibilidade de alguns débitos, pela prescrição da
pretensão punitiva, que deram origem à ação penal não inviabiliza que sejam considerados
na verificação da contumácia delitiva, pois tal fato, ocorrido na esfera penal, não implica a
inexigibilidade do referido crédito na via administrativa.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.602.920/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifou-se)
13/8/2024
28/8/2024

PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
PREVIDENCIÁRIA.
SONEGAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA.
SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. TESE ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que a denúncia descreveu com clareza e objetividade
os elementos indiciários da autoria delitiva, permitindo à defesa que elaborasse suas teses e
exercesse o contraditório, de modo que não haveria que se falar em inépcia da inicial.
2. Com a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição
mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia.
3. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para
atestar a materialidade e autoria dos delitos, concluindo pela existência de dolo nas condutas
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

do réu. A alteração do julgado, para acolher as teses defensivas, demandaria o revolvimento
fáticoprobatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a
Súmula 7/STJ.
4. Outrossim, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, a comprovação dos crimes de
apropriação indébita de contribuição previdenciária (art. 168-A do CP) e de sonegação de
contribuição previdenciária (art. 337-A do CP) prescinde de dolo específico, sendo
suficiente, para a sua caracterização, a presença do dolo genérico" (AgRg nos EDcl no REsp
n. 2.075.848/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/10/2023
11/10/2023
5. Nos crimes do art. 1o da Lei n. 8.137/1990, o preenchimento das elementares típicas se
satisfaz com a comprovação do dolo genérico, sendo prescindível a existência de um
especial fim de agir na conduta do réu.
6. É vedada a inovação recursal em sede de agravo regimental, em virtude da preclusão
consumativa.
7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n.
2.409.220/PR, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
, grifou-se).
19/12/2023

Destaco que o caso em tela se trata de crime de autoria coletiva, de modo que
é natural que a imputação delitiva seja feita com menor detalhamento, o que não
configura inaptidão da denúncia.
Por fim, verifica-se que a Corte local, soberana na análise dos fatos e provas,
afastou o pedido de absolvição por insuficiência probatória e manteve a condenação do
agravante pela prática do crime de associação criminosa, destacando que foram
produzidos elementos de prova suficientes à sustentação da tese acusatória, não havendo
que se falar em manifesta ausência de provas, como faz crer a defesa.
Por esses fundamentos,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50209389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 19:34:49
Código de Controle do Documento: 2d865819-08de-420e-afb9-4e6e69e5ed6d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0059016-5
AREsp 2.863.061 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005964720228260540 00056080820228260228 00056107520228260228
15012978620228260554 15013246920228260554 15037141220228260554
56080820228260228 56107520228260228 5964720228260540
596472022826054000056080820228260228
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REGINALDO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVANTE
: RAFAEL MAGALHAES DA SILVA
ADVOGADO
: HELTON MOREIRA GONCALVES - SP369490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: ELDICEU BALMANT
CORRÉU
: ANDERSON DOS SANTOS
CORRÉU
: WLADEMIR VERISSIMO DA SILVA
CORRÉU
: GILCIMAR LUIZ SOUTO FERNANDES
CORRÉU
: ROGERIO FRIAS MORENO
CORRÉU
: MOACIR VICENTE DE ARAUJO
CORRÉU
: ROBERTO APARECIDO DE MELO
CORRÉU
: JEFREI HENRIQUE FRANCISCO
CORRÉU
: JOAO MARCOS DA CUNHA PINTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Associação Criminosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: REGINALDO OLIVEIRA SOUZA
ADVOGADO
: REGINALDO BARBAO - SP177364
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL MAGALHAES DA SILVA
ADVOGADO
: HELTON MOREIRA GONCALVES - SP369490
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605155:1051540=470@
2025/0059016-5 - AREsp 2863061 Petição : 2025/0038638-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:21:41
Código de Controle do Documento: 1CFFBFC2-B952-4A2B-AF5B-8D3ACFB1F8A9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0059016-5
AREsp 2.863.061 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
C542605155:1051540=470@
2025/0059016-5 - AREsp 2863061 Petição : 2025/0038638-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:21:41
Código de Controle do Documento: 1CFFBFC2-B952-4A2B-AF5B-8D3ACFB1F8A9